Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723550-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM E AGROPECUÁRIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUÍZO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RECEITA FEDERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade imposta pela lei ao advogado é subjetiva (art. 32 da Lei 8.906/1994; art. 186 e 927 do Código Civil; art. 14, § 4° da Lei 8.078/1990). O advogado atua, em regra, com obrigação de meio, isto é, deve empregar todas as técnicas possíveis postas à sua disposição, sem, todavia, garantir o resultado almejado, uma vez que este depende de fatores externos alheios à sua vontade. Apesar disso, é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa (art. 32 da Lei 8.906/1994). 2. Por ser a relação entre advogado e cliente baseada na confiança recíproca, além das obrigações dispostas no contrato de prestação de serviços advocatícios o advogado tem o dever de informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. E embora atue no exercício do mandato com liberdade para imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, deve sempre procurar esclarecer o cliente (art. 33 da Lei 8.906/1994 c/c arts. 9°, 10 e 11 da Resolução 02/2015 – Código de Ética e Disciplina da OAB). 3. Caso em que não é possível identificar, a partir do contrato e da comunicação mantida entre as partes, qualquer atuação explícita do escritório de advocacia influindo na realização da imediata compensação antes do trânsito em julgado. Contudo, não houve demonstração, por parte do prestador do serviço, de que o cliente foi suficientemente informado, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderiam advir da sua realização. O cumprimento do dever de orientação pelo escritório de advocacia adquire especial relevância no caso em análise. Primeiro, porque a própria lei atribui expressamente ao advogado o ônus de informação e esclarecimento adequado. Segundo, porque à época dos fatos existia orientação fixada em sede de recurso repetitivo, cujo conhecimento não pode ser ignorado pelos operadores do direito, de que a compensação de crédito tributário objeto de controvérsia judicial somente poderia ser realizada após o trânsito em julgado da sentença favorável ao contribuinte, o que se aplica, se não à totalidade, à maior parte do crédito englobado nas ações ajuizadas pelo apelado. E mesmo eventualmente que se admitisse remanescesse alguma controvérsia, conforme sustenta o apelado, seja em âmbito administrativo ou judicial, esse fato, por si só, igualmente reforçaria a necessidade e o dever de informação ao cliente. Terceiro, porque as próprias sentenças obtidas nas ações ajuizadas pelo apelado em favor da apelante proibiam expressamente a realização de compensação antes do trânsito em julgado. Desse modo, apesar de não haver prova de incentivo explícito para a realização de compensação antecipada dos créditos tributários, não demonstrada orientação adequada ao cliente, providência que, além de ser obrigatória (por força de expressa disposição legal), adquire especial relevância em vista das particularidades do caso (existência de tese repetitiva contrária ou eventual controvérsia remanescente e disposição proibitiva nas próprias decisões judiciais), o que reforça o dever de informação clara e inequívoca cuja comprovação incumbia, essencialmente, ao profissional da advocacia. Evidenciada, assim, falha pontual na prestação de orientação ao cliente. 4. No instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes foi ajustado o pagamento de honorários advocatícios contratuais que seriam pagos, em regra, após o trânsito em julgado das ações, ou, eventualmente, de maneira antecipada e proporcional, caso a contratante viesse a obter os créditos respectivos (via compensação ou não recolhimento) no curso das ações. Logo, segundo ajustado, o recebimento dos honorários contratuais, seja durante o curso processual, seja após o trânsito em julgado, estava condicionado ao resultado final a ser alcançado. Trata-se, portanto, da pactuação de honorários contratuais com cláusula de êxito, comumente denominado contrato de êxito, cujo recebimento está vinculado à implementação da condição contratualmente prevista. 5. A cláusula de êxito sujeita o pagamento dos honorários a uma condição suspensiva, que sem o efetivo implemento não se terá adquirido o direito, nos termos do art. 125 do Código Civil. Por isso, incabível o pagamento de honorários contratuais de êxito quando a existência do direito do advogado à referida verba ainda se encontra condicionado a evento futuro e incerto, qual seja, o sucesso de seu representado nas ações em curso. Precedentes. 6. No caso, embora o apelado tenha, de fato, ajuizado as ações e prestado auxílio ao cliente quanto da realização da solicitação de compensação antecipada, recebendo, em contrapartida, também de maneira antecipada, os honorários correspondentes, é incontroverso que a compensação não foi homologada, ante o posterior reconhecimento administrativo de irregularidade da sua realização, não importando, portanto, na efetiva extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), uma vez que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal permanece sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2° da Lei 9.430/1996). Também não há nos autos notícia do encerramento das ações ajuizadas ou comprovação de eventual revisão ou reforma das correspondentes decisões judiciais e administrativas, de modo a confirmar as compensações. E embora incumbisse ao contratado a defesa da contratante em toda e qualquer pendência administrativa que porventura tivesse em razão da propositura das ações, não há comprovação documental nem mesmo da revogação de mandato ou de eventual impedimento absoluto, de sorte que as assertivas da parte apelada se situam no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório. 7. Não demonstrada a implementação da condição (efetiva obtenção de sucesso, via compensação ou não recolhimento de tributos), seja durante o curso processual, seja após o trânsito em julgado, não se tem configurado o pressuposto contratual para o recebimento dos honorários contratuais estipulados com cláusula exclusiva de êxito, o que torna impróprio o pagamento realizado. Imperativo, assim, o acolhimento do pedido de restituição, sob pena de enriquecimento indevido (art. 884 do CC), posto que sem causa contratual que a justifique. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando que a prestação de serviços de advocacia são obrigação de meio e que o contrato firmado entre as partes fora fielmente cumprido, razão pela qual não há ato ilícito nem dever de indenizar; c) artigos 141, 373, incisos I e II, e 492, todos do CPC, aduzindo que houve equívoco na distribuição dos ônus probatórios e que a decisão prolatada é viciada, por ser extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, bem como 22 da Lei 8.906/1994; nem 141, 373, incisos I e II, e 492, esses do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Embora a parte demandada afirme, categoricamente, que o cliente fora informado à época e mesmo assim manifestou interesse de aproveitamento dos respectivos créditos tributários, assumindo os riscos existentes na opção pela compensação antecipada, não há nos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido, nem foi requerida a sua produção como forma de respaldar as suas afirmações. Vale dizer, não há prova documental da orientação, registro de ligações, trocas de mensagens, indicação de testemunhas. Nenhuma prova foi produzida; sequer requerida. Evidenciada, assim, falha pontual na prestação de orientação ao cliente.” (ID 28753256 – sublinhado no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas contratuais e das provas coligidas nos autos, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, “Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à ausência de julgamento extra petita e à configuração de litigância de má-fé demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial.” (AgInt no REsp 1172143/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009